Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-47.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-47.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 595
DO CÓDIGO CIVIL.
REGULARIDADE DA AVENÇA DEMONSTRADA PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE AJUSTE ASSINADO E COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECORRENTE QUE NÃO INDICOU OUTRAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
QUANTUM
DA MULTA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA 1,5% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
aferir a existência ou não de relação jurídica entre as partes, no que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, que originou débitos mensais no benefício previdenciário da autora
; (ii)
saber se é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em apreço,
a parte autora/apelante comprovou sua condição de analfabeta por meio da juntada aos autos da sua carteira de identidade, na qual consta tal informação, bem como apresentou procuração, constando assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas.

4.
Por sua vez, o banco apelado apresentou o instrumento contratual questionado pela parte insurgente, constando nele a sua digital, vez que não impugnada oportunamente, a assinatura a rogo por Ernecio Moreira dos Reis, filho da requerente, conforme afirmado nas razões recursais, e a assinatura de duas testemunhas, atendendo a exigência do artigo 595 do
Código Civil.

5.
Destarte, não se verifica nenhum vício de vontade na contratação ora impugnada, visto que, repise-se, é considerado legal o instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas para a contratação de empréstimos consignados entre pessoas analfabetas e instituições financeiras, nos ditames do art. 595 do Código Civil, não sendo necessário instrumento público para a validade da manifestação de vontade do analfabeto nem procuração pública daquele que assina a seu rogo.

6.
Convém consignar, por pertinente, que a instituição financeira juntou o comprovante de transferência, confirmando o depósito do crédito na conta da consumidora, no valor de R$ 1.071,21 (mil, setenta e um reais e vinte e um centavos), alusivo ao empréstimo indiscutivelmente negociado.

7.
Não bastasse isso, a autora não apresentou réplica à contestação,
bem como ao deixar de se manifestar sobre o despacho de saneamento, não demonstrou interesse em produzir provas e nada apresentou para refutar os elementos probatórios colacionados pelo banco acionado.

8.
Quanto à aplicação da pena de litigância de má-fé, conclui-se pela sua viabilidade, tendo em vista que a promovente/apelante praticou a conduta descrita no artigo 80, inciso II, do CPC.

9.
Isto porque, apresentou negativa expressa de fato, relativo à constituição da dívida, a qual sabia ter ocorrido, para se eximir do pagamento e enriquecer-se ilicitamente à custa do credor, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

10.
Como a matéria enfocada é de ordem pública e a multa pode ser aplicada de ofício, é possível a análise do
quantum
estipulado independente de pedido das partes a respeito.

11. Na hipótese,
a multa fixada em um salário mínimo é excessiva, impondo-se a redução para o percentual 1,5 % sobre o valor da causa que é razoável e condizente com as condições financeiras da apelante e a natureza punitiva e indenizatória da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido. M
ulta por litigância de má-fé minorada, de ofício, para 1,5 % sobre o valor atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000302-47.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante MARIA MOREIRA ALVES e como apelado BANCO BPN BRASIL S.A.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e

negar
provimento ao recurso
e, de ofício, reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 1,5 % sobre o valor atribuído à causa
, nos termos do voto no relator.

JR 02